Tribunal: TJSP
Processo: 2088282-09.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de WEBERTON FERNANDES FELÍCIO, acusado de homicídio qualificado.
2. Alega-se que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea e sem requisitos autorizadores. O paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. Requer

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de WEBERTON FERNANDES FELÍCIO, acusado de homicídio qualificado.
2. Alega-se que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea e sem requisitos autorizadores. O paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. Requer substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
II. Questão em Discussão
3. Consiste em verificar: (a) a legalidade da prisão preventiva do paciente; e (b) a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.
III. Razões de Decidir
4. A prisão preventiva foi decretada por decisão fundamentada, considerando indícios de autoria e materialidade, além de risco de reiteração delitiva. O paciente foi denunciado por crime grave, com indícios de agressão anterior contra a genitora.
5. Medidas cautelares alternativas não são suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual. A negativa de autoria deve ser analisada na ação penal em curso.
IV. Dispositivo e Tese
6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. Prisão preventiva fundamentada e necessária para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução processual. 2. Medidas cautelares alternativas inadequadas ao caso.
Legislação Citada:
CP, art. 121, § 2o, II; art. 20, § 3o; art. 61, II, "e".
CPP, art. 282, I e II.